Tribunal: TJMT
Processo: 1004451-44.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004451-44.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PEDRO ANTONIO PEREIRA DE BARROS - CPF: 142.703.661-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - AUTARQUIA ESTADUAL - COBERTURA DE TRATAMENTO DE CÂNCER, QUIMIOTERAIA – NEGATIVA SOB ALEGAÇÃO DE DESCREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO ONCOMED APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INCLUSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO NO POLO PASSIVO – LEGIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – ENTE RESPONSÁVEL PELO REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES - BLOQUEIO ONLINE COMO MEIO COERCITIVO MAIS EFICAZ AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES - RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – Mato Grosso Saúde é uma autarquia estadual, criada pela Lei Complementar no 127, de 11 de julho de 2003, devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual no 5.729, de 17 de maio de 2005, cuja instituição tem como objetivo primordial dar assistência de saúde aos servidores do Estado de Mato Grosso.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos à norma consumerista, nos termos do artigo 35 da Lei n. 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo.

A negativa dos atendimentos, com a suspensão da prestação dos serviços, estando os usuários com as mensalidades em dia, configura situação que não deve ser suportada pelos pacientes que, já com a saúde abalada, buscam socorro junto à rede credenciada, e encontram as “portas fechadas”.

Se, diante das negativas de atendimento, os usuários precisam se socorrer da rede privada de saúde, essas despesas devem ser ressarcidas integralmente, uma vez que o usuário do serviço não pode ficar à mercê de questões administrativas/financeiras entre o plano de saúde, a rede credenciada e o ente estadual.

O art. 536 do CPC confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais aos Requeridos e garantem maior efetividade, a exemplo da possibilidade do bloqueio online, fixada na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
PEDRO ANTONIO PEREIRA DE BARROS,
onde o juízo singular deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao agravante a disponibilização da cobertura das despesas e execução do tratamento quimioterápico, conforme prescrição médica
.

Insurge o Agravante contra a r. decisão alhures mencionada, pedindo a cassação da decisão, alegando inexistência da probabilidade do direito alegado afirmando que a família do Agravado foi orientada pelo Agravante a buscar atendimento na empresa Oncocenter, a qual continua atendendo aos beneficiários do plano, bem como requereu a liberação do montante bloqueado do MT-SAÚDE, e que seja determinado a restituição dos valores já levantados.

Pugna pela suspensão do bloqueio judicial, afirmando inexistir fundamento legal que

justifique a manutenção do bloqueio de R$ 63.684,55 das contas do MT-SAÚDE, tendo em vista a

existência de empresa credenciada que fornece o tratamento (ONCOCENTER). (Id. 2036230).

O efeito suspensivo foi indeferido (Id.

2036230).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
2268394
).

Sobreveio Agravo Interno, contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar de
efeito suspensivo, requerendo a reforma da decisão recorrida, a fim de conceder efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15, (Id. 2404288).

Contrarrazões ao recurso de Agravo Interno pelo desprovimento, (Id. 2671010).

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, o
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE,
sustenta em sede de recurso de Agravo de Instrumento, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
PEDRO ANTONIO PEREIRA DE BARROS,
o não cabimento do cumprimento da decisão para custeio das despesas e execução do tratamento quimioterápico, conforme prescrição médica.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A matéria posta em debate não é nova no âmbito desta Câmara, pois envolve as difíceis escolhas, envolvendo o direito social fundamental à saúde (artigos 6o e 196 da Constituição Federal), e o alcance normativo de sua materialização, considerando alguns óbices que surgem nos casos concretos.

O artigo 6o prescreve que:

“
Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Já o artigo 196 dispõe:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.”

Também a Constituição Estadual, no seu artigo 241, prevê que:

[...]

Art. 241. A saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação.”

Com base nos dispositivos supracitados, em especial no artigo 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (
lato sensu
) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula.

Dito isto, o entendimento é de que agiu com certo o Magistrado
a quo
, ao condenar o Agravante nas obrigações de fazer elencadas.

Impende ressaltar que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado – Mato Grosso Saúde é uma autarquia estadual, criada pela Lei Complementar no 127, de 11 de julho de 2003, devidamente regulamentada pelo Decreto Estadual no 5.729, de 17 de maio de 2005. Sua instituição, tem como objetivo primordial dar assistência de saúde aos servidores do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“
Art. 2o da LC 127/2003 – É objetivo primordial do MATO GROSSO SAÚDE a realização das operações de assistência à saúde dos servidores e pensionistas do Estado, suas autarquias e fundações, na forma prevista ou autorizada nesta lei
complementar.

Art. 12 da LC 127/2003 – O Mato Grosso Saúde consiste na cobertura das despesas decorrentes de atendimentos médicos, ambulatoriais, hospitalares, odontológicos, fisioterapêuticos, fonoaudiólogicos e psicológicos, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, prestados aos beneficiários do plano, na forma que vier a ser estabelecida em regulamento. (...) § 3o - A assistência à saúde será prestada através de serviços próprios do Mato Grosso Saúde ou mediante credenciamento e contratação de prestadores de serviços habilitados a realizar as operações previstas nesta Lei Complementar”.

Art. 2o da Decreto Estadual no 5.729/2005 – Serão cobertos pelo plano Mato Grosso Saúde todos os procedimentos dos Planos Ambulatoriais, Hospitalar e Hospitalar com Cobertura Obstetrícia, observando-se no que couber, a lei 9.656/98, nas seguintes coberturas: (...)

III – internações hospitalares, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; (...)

VII – toda e quaisquer taxas, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção terrestre do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica prevista neste regulamento; (...)

§ 1o A Assistência mencionada neste artigo compreende todas as ações necessárias a prevenção da doença e à recuperação,

manutenção e reabilitação da saúde do usuário”

Oportuno ressaltar que, a relação contratual em comento (plano de saúde x usuário) aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo.

Portanto, ainda que não preste diretamente o serviço, mas o faça por meio de uma rede credenciada de hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais médicos, incide, no caso, o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor, a prever que o fornecedor do produto ou serviço (plano de saúde, in casu) é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

No caso em tela, oportuno ressaltar que se está aqui diante de um plano de saúde instituído por lei, e que, portanto, não permite aos seus beneficiários a discussão de suas cláusulas, ficando reservada a estes a simples obediência às regras previamente estabelecidas, como num contrato de adesão celebrado entre o particular e outro plano de saúde qualquer que, antes e unilateralmente, já estipula as cláusulas contratadas, fazendo incidir, por isso, em defesa dos consumidores, as regras específicas do CDC, encontradas nos artigos 46 e §§ 3o e 4o do art. 54, a seguir:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

“Art. 54. (...) § 3.o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor. § 4.o As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”

Nesse diapasão, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
PLANO DE SAÚDE (MT-SAÚDE) – NEGATIVA DE COBERTURA – MATERIAIS NEECESSÁRIOS PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – GARANTIA À SAÚDE
– DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A Autarquia Estadual, seguradora de plano de saúde, tem legitimidade para figurar na demanda em que a segurada busca a cobertura total do referido plano.
As cláusulas restritivas ao direito do consumidor devem ser interpretadas da forma mais benéfica em relação e este, não sendo razoável a seguradora de plano de saúde negar cobertura do tratamento médico, mormente quando comprovados a urgência no procedimento cirúrgico e a adimplência do segurado, o que configura dano moral a ensejar indenização.
(...). (AC/RN – 174167/2015 – Terceira Câmara Cível – rel. Des. Márcio Vidal – 25-4-2016). [Destaquei]

A negativa dos atendimentos, conforme narrado na inicial, mesmo com as mensalidades em dia, configura situação que não deve ser suportada pelos pacientes que, já com a saúde abalada, buscam socorro junto à rede credenciada, e encontram as “portas fechadas”. Com as negativas de atendimento, os usuários precisam se socorrer da rede privada de saúde, cujas despesas devem ser ressarcidas integralmente.

No caso, quando da apreciação da liminar em primeiro grau, o conjunto probatório demonstrava claramente que naquele momento o agravante não possuía prestador atendendo na área solicitada, qual seja, Oncologia.

Em 24 de janeiro de 2018, fora protocolado junto ao Agravante o pedido de indicação de especialidade de oncologista para realizar a quimioterapia (Id. 12030036), sendo a resposta informada em 26 de janeiro de 2018 (Id. 2036261), através do despacho abaixo colacionado:

“A relação de prestadores de serviços e centro de tratamento disponibilizada para consulta no site MT Saúde, bem como a informação encartada nos autos de que não há prestador especialista atendendo no momento, evidenciam que não se trata de ausência de cobertura para tratamento da doença em questão, e sim uma falta de prestador de serviço ou local que preste o atendimento especializado.”

Em que pese, de fato, o Agravante não possa limitar o tratamento indicado para a doença coberta pelo plano, possui a faculdade de indicar o estabelecimento credenciado e, conforme resposta formal apresentada aos autos, inexistindo estabelecimento que presta os serviços requeridos na inicial, permite a determinação de autorização dos serviços perante empresa indicada pelo Agravado, tendo sido escolhida a ONCOMED, está que está no rol de credenciadas do Agravante.

Todavia, como todas as demais, suspendeu atendimento a novos pacientes, por motivo de descumprimento contratual no início de 2018.

Dessa forma, não podendo o Agravante ser prejudicado diante da ausência, mesmo que momentânea, de médico especializado e estabelecimento que realize o tratamento médico indicado para a sua doença, fato que justificou a antecipação de tutela para que fosse prestada a assistência à saúde, qual seja, a determinação para que o plano de saúde Agravante cumpra a obrigação contratual de assegurar o fornecimento do tratamento necessário nos termos das prescrições médicas. Mesmo intimado através da tutela deferida e de determinação de intimação pessoal para que fornecesse o tratamento ao Agravado, manteve-se inerte, não havendo qualquer indício de que a determinação venha a ser cumprida no sentido de dispensar o tratamento solicitado espontaneamente, o que justifica o bloqueio
on line
.

Todavia, o Agravante se manifestou somente após o bloqueio judicial, fazendo juntada de Ofício com informações de que a empresa ONCOCENTER estaria atendendo.

Contudo, a empresa ONCOCENTER, bem como todas as demais que prestavam este serviço ao Agravante, estavam com atendimento suspenso a novos pacientes há meses, conforme arquivo de e-mail da empresa (Id.2268394).

Assim, diante da omissão à assistência contratual à saúde, obrigação atribuída ao plano de saúde contratado, ora Agravante, uma vez que o Agravado se encontra em dia com suas obrigações contratuais e pelo quadro clínico urgente, por ser portador de Câncer com metástases hepáticas múltiplas, amplamente comprovado (Id. 2036261, 2036266), a recusa em fornecimento do tratamento, é pertinente a determinação judicial de custeio do tratamento perante empresa, e, com mais razão, o bloqueio judicial para fazer frente aos gastos efetuados na Clínica ONCOMED, está que está no rol de Empresas contratadas pelo Agravado, todavia, como as demais, inclusive a ONCOCENTER, suspenderam o atendimento a novos pacientes por violação contratual.

No momento em que o paciente busca a rede conveniada ao Plano de Saúde, com uma prescrição médica para realização de procedimento/exame, não se revela aceitável a falta de atendimento sob o argumento de que o plano de saúde não pagou a unidade conveniada pelos serviços já prestados, muito menos que o argumento seja a falta de repasse financeiro estadual. O usuário do serviço não pode ficar à mercê de questões administrativas/financeiras entre o plano de saúde, a rede credenciada e o ente estadual.

A jurisprudência é pacífica na rejeição dos argumentos elencados nas razões recursais do agravo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO – PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE MÉDICO CREDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABALO MORAL – INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes desta Corte de Justiça,
a parte que contrata os serviços de seguro de saúde não deve ser prejudicada por questões administrativas, especificamente, quanto à ausência de médico credenciado e (ou) referenciado que possa lhe prestar o atendimento necessário.

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO – PLANO DE SÁUDE – AUSÊNCIA DE MÉDICO CREDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABALO MORAL – INDENIZAÇÃO – QUANTUM – REDUÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
A fixação do dano moral deve ser feita a prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, tendo em vista a dor moral, não devendo se constituir em enriquecimento do beneficiário e levar , muitas vezes, desestabilidade financeira ao causador do dano
. (Apelação / Remessa Necessária 123276/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).” [Destaquei].

De igual modo, correta a decisão quanto a determinação do bloqueio
on line,
em face do descumprimento da tutela deferida.

Aduz, o Agravante, que o bloqueio nas contas da Autarquia impõe gravíssimos obstáculos à Administração, especialmente em período de escassez.

Mesmo intimado através da tutela deferida e de determinação de intimação pessoal para que fornecesse o tratamento ao Agravado, o MT Saúde manteve-se inerte.

Com efeito, a República Federativa do Brasil, na qualidade de Estado Democrático de Direito, tem, como um dos seus pilares, o princípio da dignidade da pessoa humana, sobre o qual não há como prevalecer qualquer norma inferior meramente burocrática.

Isso, porque o direito à saúde, previsto nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e à dignidade.

Ante a inércia do Plano de Saúde Agravante, a quem compete contratualmente viabilizar a assistência à saúde de seus administrados, cumpre ao Poder Judiciário impor o cumprimento desta obrigação, entregando o provimento devido, bem como responsabilizando as autoridades competentes pelo seu descumprimento, máxime considerando-se que houve tempo mais do que hábil para que o Agravante MT Saúde a cumprisse.

Diante do quadro clínico delicado, que pode agravar-se tendo em vista que é portador de Câncer com metástases hepáticas múltiplas, sendo o tratamento quimioterápico essencial à garantia de sua saúde, sob o risco de MORTE, o Agravado necessita do cumprimento da obrigação, sendo medida eficaz o bloqueio de valores contra o Agravante MT Saúde, a fim de viabilizar o imediato atendimento do pleito, conforme entendimento desta e. Corte, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE — CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – NECESSIDADE COMPROVADA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - BLOQUEIO ON LINE – SENTENÇA RATIFICADA. O
direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).
Admite-se o bloqueio online das contas públicas, desde que esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência.
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos estabelecidos no acórdão (REsp 1.657.156-RJ): a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Com a modulação dos efeitos, os requisitos somente são aplicáveis aos processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018. Quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior a 4/5/2018, é exigível apenas um requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.
(N.U 0050807-93.2015.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)” [Grifei]

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE
– DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4.
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)”[Griei]

Dessa forma, a decisão recorrida está de acordo com Jurisprudência dominante e pacífica, deste Sodalício.

Comprovada a excepcionalidade da medida deferida frente ao risco de morte do Agravado, resta indevida a suspensão do bloqueio judicial frente a continuidade do descumprimento pelo Agravante em providenciar tratamento quimioterápico, incidindo em descumprimento legal e judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo e mantenho a decisão proferida em primeira instância, que determinou o tratamento do Agravado e, posteriormente, em virtude de descumprimentos de Antecipação de Tutela, o bloqueio nas contas do MT-SAÚDE.

Diante da aptidão para julgamento do Agravo de Instrumento, julgo prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020